Tribunal: TJDFT
Processo: 0738200-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738200-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: EVANDRO MAGALHAES RODRIGUES EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Evandro Magalhães Rodrigues contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora agravante (autos no 0715430-16.2023.8.07.0020, ID no 170188211). 2. Diante do recolhimento das custas iniciais na origem (ID no 174743672 e ID no 174743673) e da decisão de ID no 173629070 que deferiu a gratuidade de justiça ao agravante, com efeitos prospectivos, ocorreu a perda do objeto deste recurso. 3. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. Diante do recolhimento das custas processuais iniciais e do posterior deferimento da gratuidade de justiça, este recurso não deve ser conhecido, diante da perda superveniente do seu objeto (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 6. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 7. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 9. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO